Tribunal: TJES
Processo: 5000734-35.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000734-35.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON KERMAN OCAMPOS
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR COMERCIALIZADO SEM A FONTE DE ENERGIA DO CARREGADOR. VENDA DE ACESSÓRIO ESSENCIAL DE FORMA SEPARADA. PRÁTICA ABUSIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ART. 4º, IV, DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REDUÇÃO DO PREÇO FINAL DO PRODUTO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A FONTE OU INDENIZAR PELO EQUIVALENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente, razão pela qual rejeito a impugnação da gratuidade apresentado pela recorrida.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual narra o consumidor que comprou um aparelho celular que não veio acompanhado da fonte de energia do carregador, mas apenas do cabo, sendo necessária a compra do dispositivo separadamente.

Em sede de sentença,
os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

A requerida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em concreto, em que pese a recorrida afirmar que tomou a iniciativa de comercializar o celular sem a fonte do carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e que prestou o dever de informação clara ao consumidor, já que o fato de que a fonte do carregador USB seria vendida separadamente foi bastante divulgada, entendo que a venda separada configura prática abusiva, nos termos do artigo 4º, inciso IV.

Ora, a venda do aparelho sem o carregador em sua integralidade resulta em onerosidade excessiva, uma vez que obriga o consumidor a arcar com os custos de uma peça essencial ao uso do celular, ou ainda a utilização de peça feita para aparelho diverso, o que inclusive não é recomendado pela empresa.

Sem o cabo de USB ligado a uma fonte de energia, o produto sequer funciona, pois o item é indispensável para o recarregamento da bateria.

Soma-se, ainda, que se revela incoerente a prática de comercializar o aparelho desacompanhado do adaptador sem comprovar a redução do valor final do produto. Apenas se houvesse demonstração de diminuição no preço poderia ser considerada uma legítima opção de o consumidor adquirir ou não o acessório em separado. Vejamos:

Recurso Inominado. Aparelho Iphone 12 comercializado sem o respectivo carregador de energia. Item faltante que se mostra essencial ao funcionamento do produto. Consumidora obrigada a comprar o item separadamente. Venda casada bem caracterizada. Pratica abusiva. Ofensa grave à boa-fé. Recurso não provido. Sentença de parcial procedência mantida. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005307-46.2021.8.26.0562; Relator (a): Thomaz Corrêa Farqui; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. É de conhecimento geral a medida adotada pela empresa APPLE em não mais fornecer o carregador junto com o aparelho telefônico adquirido pelos seus consumidores, de modo que é improvável que, após tamanha repercussão, a autora desconhecesse este fato. Entretanto, isto não torna lícita a medida adotada pela fabricante. O carregador é um item essencial e indispensável para o adequado uso do produto, sendo que o fato de permitir que o carregamento seja feito por meio de um cabo ligado a um computador é inadmissível, eis que é uma distorção de sua finalidade. Não houve demonstração, por parte da ré, que, com a evidente diminuição no custo final do produto, reduziu o valor para o consumidor, no que tange ao montante correspondente à aquisição do carregador em separado. Dano moral não configurado. Sentença de primeiro grau mantido por seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001010-93.2021.8.26.0562; Relator (a): Luciana Castello Chafick Miguel; Órgão Julgador: 6ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 27/08/2021).

Bem móvel. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Venda casada por dissimulação ou indireta ou "às avessas" (tying arrangement). Ocorrência. Prejuízo à liberdade de escolha do consumidor decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da aquisição de um produto ou serviço (principal – tying) à concomitante aquisição de outro (secundário – tied), quando o propósito do consumidor é, unicamente, o de obter o produto ou serviço principal. Aquisição de aparelho celular sem o bico carregador USB-C. Produto imprescindível à normal utilização e funcionamento do bem. Requerida que, de forma implícita e indireta, obriga o consumidor a adquirir um segundo produto de sua fabricação exclusiva, sem o qual o produto principal não se presta ao fim a que se destina. Incidência do art. 39 do CDC. Danos morais configurados. Privação da utilização do telefone celular, produto essencial à vida moderna. Descaso e demora exacerbada da ré em solucionar o problema. Reconhecimento. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000486-18.2021.8.26.0297; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2021; Data de Registro: 05/08/2021).

O CDC, no artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem todos os dispositivos essenciais para o efetivo carregamento dele, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva.

Assim, embora o brilhantismo do juízo de primeiro grau, vislumbro a necessidade de reforma da r. sentença para acolher a pretensão autoral e condenar a ré à entrega do da fonte de energia ou, ainda, o pagamento de valor equivalente.

No que concerne aos danos morais, não entendo configurada sua ocorrência, pois de fato o consumidor poderia realizar o carregamento a partir da fonte de energia de outros aparelhos, o que, apesar de inadequado, conforme própria recomendação da recorrida, é possível, razão pela qual entendo que o recorrente não experimentou danos morais, mas mero aborrecimento, não sendo a ausência da fonte impeditivo ao uso do aparelho.

Por fim, ressalto que a fixação de astreintes em sede de decisão inicial é devida e sua execução deve ser realizada em cumprimento de sentença junto ao juízo
a quo
, não sendo competência desta turma recursal fixar o seu montante.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR a parte recorrida, redirecionamento o cumprimento à APPLE, a entregar ao recorrente, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, a fonte para carregamento do celular ou, subsidiariamente, pagar ao consumidor valor equivalente, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)